Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Desconsideração da Personalidade Jurídica - Preenchimento dos requisitos legais. CCB 50. Prova inequívoca - Confusão patrimonial. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico - Controle societário. Decisão mantida.